Tribunal: TJSP
Processo: 2307891-28.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastado o pretenso vício quanto ao exame do cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastado o pretenso vício quanto ao exame do cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 4. Embargos rejeitados.